Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESILIÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE AVISO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. DEVER DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelado/autor, resolvendo o mérito conforme o art. 487, I, do CPC, para: (i) confirmar a tutela de urgência, obrigando a apelante/ré a manter o plano de saúde do apelado até que seja oferecido plano individual, sem carência, observando-se os valores do plano individual, sob pena de multa diária; e (ii) condenar a apelante a pagar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da resilição unilateral do plano de saúde, por iniciativa da operadora, e ao cabimento da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo ao recurso não concedido. 3.1. O art. 1.012, § 4o, do CPC condiciona a suspensão da eficácia da sentença à probabilidade de provimento de recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, não configuradas nos autos.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4.1. Inexistência de cerceamento de defesa. 4.2. A controvérsia recai sobre a resiliência unilateral do contrato, e não sobre cobertura de medicamentos ou possibilidade de prova pericial.
5. Na hipótese de plano de saúde coletivo, seja por adesão ou empresarial, a resilição unilateral sem motivo é permitida após 12 meses de vigência, com notificação prévia de 60 dias. Esse prazo permite aos beneficiários buscarem outra cobertura, evitando interrupções nos serviços médicos. A norma protege o consumidor e assegura a continuidade da assistência. 5.1. Todavia, conforme a jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal, mesmo com a possibilidade de rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo, a cobertura deve ser mantida enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico. 5.2. A questão foi apreciada pelo STJ, o qual firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema Repetitivo n. 1082).
6. Na espécie, o apelado, dependente da genitora no plano de saúde coletivo da apelante desde 10/12/2021, foi notificado, em 30/4/2024, sobre a resilição unilateral do contrato, com efeitos a partir de 1/6/2024. 6.1. A comunicação ocorreu com apenas 30 dias de antecedência, violando o prazo de 60 dias previsto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. 6.2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde, além de não haver respeitado o prazo de 60 dias imposto pela regulamentação da ANS, seria realizada no curso de tratamento médico essencial à manutenção da saúde e da vida do apelado, nos termos do relatório médico; inclusive, o beneficiário do plano fazia uso de home care, diante do quadro grave de paralisia cerebral e epilepsia. 6.3. O princípio da continuidade do tratamento deve ser observado com primazia, porquanto o direito à saúde, constitucionalmente protegido (CF, art. 196), demanda a permanência dos serviços de assistência médica, especialmente quando a vida e a dignidade do beneficiário estão em risco. 6.4. O art. 30 da Lei no 9.656/1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, garante ao beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições assistenciais, mediante custeio integral e individual, após o término do vínculo empregatício. Embora a situação do apelado refira-se a plano de saúde coletivo por adesão, a lógica dessa proteção jurídica também se aplica, sobretudo diante da gravidade de seu estado de saúde. 6.5. A Resolução no 19/1999 do CONSU, em seu art. 1o, impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de oferecer aos beneficiários de planos coletivos a migração para planos individuais ou familiares, sem exigência de novos prazos de carência, no caso de resilição do contrato coletivo. 6.6. A apelante não comprovou ter disponibilizado tal alternativa ao apelado, configurando violação de seu dever de proteção ao consumidor e o descumprimento de seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC.
7. Restou configurada a ilicitude na resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela apelante, tanto pelo descumprimento do prazo de aviso prévio quanto pela vedação de interrupção de serviços de saúde durante tratamento continuado. 7.1. A apelante também não cumpriu a obrigação de oferecer ao apelado a migração para plano individual sem carência, reforçando a necessidade de manter o contrato nas condições anteriormente pactuadas. 7.2. Cabível, portanto, a indenização por danos morais. 7.3. A sentença deve ser mantida porque, ao determinar a manutenção do apelado como beneficiário do plano de saúde nas condições anteriormente pactuadas, pautou-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, além de assegurar o direito fundamental à saúde. Atendeu ainda à regulamentação vigente e ao entendimento jurisprudencial desta Corte e do STJ.
8. Quanto ao valor dos danos morais, não há parâmetros definidos pela legislação, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 8.1. A fixação do quantum indenizatório, embora possua natureza subjetiva, deve ser feita de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 8.2. Tecidas essas considerações, o valor fixado em sentença resta suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo apelado, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido. 10.1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor da obrigação de fazer e de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
11. Tese de julgamento: “Em caso de resiliência unilateral do plano de saúde coletivo, é ilícito não cumprir o prazo de notificação prévia e interromper o tratamento médico continuado, cabendo à operadora oferecer transferência para plano individual, sem carência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.012, § 4o, do CPC; art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS; art. 196 da CF; art. 30 da Lei n. 9.656/1998; art. 1o da Resolução n. 19/1999 do CONSU; art. 373, II, do CPC; art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 1) TJDFT: Informativo de Jurisprudência n. 310; 07256231920248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 2/10/2024; 07220749820248070000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 27/9/2024; 07256231920248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 2/10/2024; 07283496320248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 30/9/2024; Informativo de Jurisprudência n. 333; 07139858820218070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2022. 2) STJ: Tema Repetitivo n. 1082.